Tribunal: CARF
Processo: 16561.720097/2019-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720097/2019-73
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.187 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2023
Assunto
AUTO DE INFRAÇÃO
Recorrente
SUCOCITRICO CUTRALE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 16-95.230 de 28 de maio de 2020
da 10a Turma da DRJ/SPO que julgou improcedente a impugnação apresentada pela
SUCOCITRICO CUTRALE LTDA.
Contra a contribuinte foi lavrado Auto de Infração por falta de ajuste de preços de
transferência na exportação da commodity suco de laranja para empresas vinculadas domiciliadas
no exterior, com fundamento nos arts. 19, § 9o e 19-A da Lei n° 9.430/1996, com exigência de
IRPJ de R$ 264.688.247,95 e CSLL de R$ 95.287.769,23, incluindo juros e multa de ofício de
75% relativos a fatos geradores do ano-calendários de 2015 e 2016.
Segundo o que consta no Termo de Verificação Fiscal (“TVF”) juntado às e-fls.
10.930-10.974, a contribuinte informou na Escrituração Contábil-Fiscal – ECF que no ano-
calendário de 2015 auferiu receita de exportação no total de R$ 2.608.928.494,42, dos quais R$
1.980.855,626,55 foram destinadas a pessoas vinculadas e R$ 5.016.285,84 para pessoas
residentes em países com tributação favorecida (totalizando 76,12% das exportações) sujeitas a
controle de preço de transferência. No ano-calendário 2016 a contribuinte informou em ECF que
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720097/2019-73
Fl. 17356
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.187 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720097/2019-73

as exportações totalizaram R$ 2.714.125.447,35, dos quais R$ 2.021.378.152,79 foram
destinadas a pessoas vinculadas e R$ 3.584.464,13 para pessoas residentes em países com
tributação favorecida, totalizando 74,61% das exportações.
A autoridade fiscal relata que a contribuinte não procedeu a nenhum ajuste de
preço de transferência na commodity exportada, conforme determinação contidas no artigo 19-A
da Lei 9.430/1996 e os artigos 34 a 36 da Instrução Normativa RFB n° 1.312/2012.
A contribuinte impugnou o lançamento arguindo que o lançamento de ofício
decorreu de entendimento divergentes entre o FISCO e a contribuinte em relação a ajuste em
dois itens por ela realizado no preço cotado em bolsa de mercadorias: a tarifa de importação
norte-americana e o frete, que no seu entendimento foram necessários porque o preço de
referência Frozen Concentrated Orange Juice – “FCOJ” praticado na bolsa de referência
(Intercontinental Exchange – “ICE” US) considera a commodity suco de laranja colocada em
armazéns dos Estados Unidos.
A contribuinte discorreu longamente sobre os conceitos utilizados nas
denominadas “regras de preços de transferência”, enfatizando que a premissa fundamental é a
possibilidade de que as operações de importação/exportação entre empresas vinculadas se
desenvolvam de forma diversa do que ocorreriam se fossem entre empresas independentes,
deslocando artificialmente o lucro, custos e despesas da forma mais conveniente para o agente,
disso resultando a perda de arrecadação de tributos. E a inserção de regras de preço de
transferência nas transações visa justamente mitigar essa possibilidade, estabelecendo regras de
que possibilitem comparar o preço praticado nas transações entre parte relacionadas para
verificar a necessidade de ajustes.
A contribuinte faz um relato sobre o método Preço sob Cotação na Exportação
(“PECEX””) previsto na Lei n° 9.430/1996 e regulamentado pela Instrução Normativa RFB n°
1.312/2012 e afirmando que na referida instrução normativa há previsão expressa de ajuste
quanto ao duty e ao frete nos §§ 9o e 10o do artigo 34.
Alegou a contribuinte que o TVF e a SCI COSIT n° 2, no qual se baseou, para
fundamentar o entendimento pelo não cabimento do desconto do duty e do frete do preço de
referência FCOJ apresentam equívocos conceituais e práticos na aplicação das regras de preço
de transferência pelo método PECEX.
A contribuinte aduz que para efeito de comparabilidade entre o preço de
referência votado em bolsa e o preço por ela praticado na exportação do suco de laranja haveria
que ser descontado o duty e o frete, pois nas especificações do contrato FCOJ , a cotação
considera a entrega física da commodity, já desembaraçada em armazéns localizados na Flórida,
New Jersey e Delaware.
Afirma, ainda, a contribuinte, que na exportação do suco de laranja para outros
países, que não os Estados Unidos, considerando a cotação do preço em bolsa, e decotando os
valores do duty e do frete, que não compõem o preço FOB, adicionou uma margem positiva
(prêmio), considerando o mercado de destino (ajuste de demanda, variação de preço e qualidade
do produto.)
Fl. 17357
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.187 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720097/2019-73

Finaliza afirmando que demonstrou em planilha que devido aos ajustes ao preço
de referência com exclusão do duty e do frete, concluiu que não haveria ajuste de preço de
transferência a ser adicionado à receita de exportação nos anos-calendários de 2015 e 2016.
A contribuinte alegou que no ano-calendário de 2013 já teria sido sujeita a
procedimento fiscalizatório com o mesmo objetivo do lançamento analisados nos presentes
autos, verificação da aplicação do ajuste de preço de transferência, sem que tenham sido apurado
qualquer infração. E que desde então tinha seguido os mesmos procedimentos na apuração dos
ajustes de preço de transferência na exportação.
Aduz a Recorrente que a partir da Solução de Consulta Interna COSIT n° 02/2009
o FISCO concluiu ser incabível, na apuração do preço parâmetro pelo método PECEX, os
ajustes no valor de referência – desconto dos custos do frete e o duy americano, quando
suportados pelo importador.
Alegou a contribuinte que o presente lançamento foi decorrente de mudança de
entendimento do FISCO exarado na SCI COSIT n° 02/2019.
Defendeu que a alteração no entendimento do FISCO fere o princípio da
segurança jurídica, eis que o sujeito passivo toma como parâmetro de sua atuação os atos
administrativos em geral, e a mudança de entendimento é ainda mais relevante quando a questão
suscita dúvidas na sua interpretação devido a sua complexidade. Sendo ainda mais relevante, no
presente caso, que dúvida de interpretação surgiu internamente ao próprio FISCO o que suscitou
a remessa de consulta à COSIT.
Aduz que ao receber a “homologação expressa” da correição do procedimento por
ela adotado no cálculo do ajuste do preço de transferência (com a finalização do procedimento de
fiscalização do ano-calendário de 2013, sem lançamento), a alteração no cálculo do preço de
transferência enunciada em abril de 2019, com a SCI COSIT n° 02/2019, que vincula todas as
unidades da Receita Federal, só poderia ser convolada em atuação fiscal relativos a fatos
geradores posteriores à sua emissão.
Postulou a aplicação do art. 146 do CTN, em nome da segurança jurídica, para
afastar o lançamento aqui analisado e caso não se entenda dessa forma, solicita que sejam
excluídos a cobrança da multa de ofício e dos juros moratórios, por entender que os elementos
presentes nos autos atraem a norma contida no § único do art. 100 do CTN.
Defendeu ainda a contribuinte a nulidade do lançamento, com o argumento de que
a Fiscalização não a teria intimado a apresentar novo cálculo ao desqualificar a metodologia por
ela empregada, e assim não observando o disposto no art. 20-A da Lei n° 9.430/96.
Irresignou-se a contribuinte com a incidência de juros sobre a multa de ofício.
Alegando que a SELIC somente seria aplicável em relação a débitos relativos a tributos, não
alcançado as penalidades.
A impugnação foi julgada improcedente pela 10 a Turma da DRJ/SPO em
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 17358
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.187 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720097/2019-73

Ano-calendário: 2015, 2016
EXPORTAÇÃO. PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PECEX.
DESPESAS NÃO SUPORTADAS PELO EXPORTADOR.
O Método do Preço sob Cotação na Exportação - PECEX é de aplicação
obrigatória na exportação de commodities. Despesas não suportadas pelo
exportador não são contempladas nos ajustes da cotação do produto exportado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2015, 2016
DEMAIS TRIBUTOS. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato gerador de
vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a
decisão quanto à real ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os
tributos a eles vinculados. Assim, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL
dele decorrente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015, 2016
AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE.
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto 70.235/72 e não tendo ocorrido o
disposto no art. 59 do mesmo decreto, válidos são os autos de infração.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015, 2016
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE DE NORMAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições
de inconstitucionalidade/ilegalidade de normas.
JUROS SOBRE MULTA. TAXA SELIC. SÚMULA VINCULANTE.
A multa, isolada ou de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está
sujeita à incidência dos juros de mora à taxa Selic. Entendimento vinculante
expressado na Súmula Carf no 108.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com o r. acórdão a ora Recorrente apresentou recurso voluntário
reafirmando que o lançamento foi decorrente de divergência de entendimento quanto ao ajuste
no preço da cotação de referência (FCOJ) com o desconto por ela realizado da tarifa de
importação norte americana e do frete para os EUA, que o FISCO entendeu indevido.
Fl. 17359
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.187 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720097/2019-73

A Recorrente basicamente reprisou os argumentos apresentados na impugnação,
acrescentando sua irresignação com a decisão da DRJ.
Juntou “manifestação institucional” em que contesta as informações e conclusões
contidas no Anexo II do TVF – Relatório de Controle e Fiscalização Aduaneira e um Parecer do
professor Eliseu Martins acerca do ajuste do frete e seguro no preço parâmetro e o entendimento
exarado na SCI COSIT n° 2 de 29 de abril de 2019.
Alega a Recorrente, que a DRJ não teria analisado em profundidade os
argumentos relevantes por ela trazidos na impugnação, repetindo o que fora consignado no
TVF, limitando-se a tecer breves comentários relativos aos demais argumentos da
impugnação, que são pleitos subsidiários por ela arguidos no caso de não ser acolhida
seu argumento central.
É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, assim dele conheço.
A questão de fundo a ser discutida no presente processo é sobre a possibilidade de
serem descontados do preço de cotação do suco de laranja (FCOJ) da bolsa ICE US, utilizado
como preço de referência, o valor do frete e da tarifa aduaneira norte americana incidente sobre a
exportação de suco de laranja, na comparação com o preço praticado pela Recorrente na
aplicação do método PECEX.
O lançamento de ofício decorreu da constatação pela Fiscalização, que a
Recorrente não declarou ajustes de preço de transferência na exportação de suco de laranja
realizados para empresas vinculadas domiciliadas no exterior, conforme determina os arts. 19, §
9o, 19-A da Lei n° 9.430/1996 e nos artigos 34 a 36 da Instrução Normativa RFB n° 1.312/2012.
A Recorrente alega que realizou ajustes na cotação FCOJ, que serve de parâmetro
de comparação com o preço praticado, descontando o valor do frete e da tarifa aduaneira norte
americana incidente sobre o suco de laranja importado do Brasil, e em decorrência desses ajustes
constatou que não havia ajuste de preço de transferência a ser acrescida à receita de exportação.
No entendimento da autoridade fiscal, a Recorrente promoveu ajustes no preço de
cotação sem nenhuma base legal ou normativa, tendo em vista que o ajuste permitido no preço
parâmetro pelo § 1o do artigo 19-A da Lei n° 9.430/96 (matriz legal do § 7o do artigo 34 da
Instrução Normativa RFB n° 1.312/2012) é o prêmio médio de mercado, não realizado pela
Recorrente
Além disso, segundo a autoridade fiscal, o § 9o do artigo 34 da IN RFB n°
1.312/2012, vigente nos anos-calendário 2015 e 2016, não permitia que valores que não fazem
parte dos custos e despesas do exportador pudessem ser utilizados para ajuste, considerando que
os custos foram suportados pelo importador (as exportações foram realizadas sob a cláusula
FOB).
Fl. 17360
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.187 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720097/2019-73

Compulsando os autos, constato que há algumas situações específicas no presente
caso que tem repercussão na questão aqui analisada, senão vejamos:
i)
de acordo com o que consta na planilha elaborada pela Fiscalização, foram
analisadas 463 operações nos anos-calendários 2015 e 2016, do que
resultou um ajuste de R$ 195.414.543,83 para o ano-calendário 2015 e de
R$ 332.328.991,74 para o ano-calendário 2016. O resumo da operações
com a discriminação do produto e das quantidade de operações com ajuste
e sem ajuste foram as seguintes:

ii)
as exportações analisadas tiveram como destino não apenas os Estados
Unidos mas também as Antilhas Holandesas, Cingapura, os Emirados
Árabes Unidos, Hong Kong, Líbano, Holanda e Reino Unido e todas
foram destinadas para empresas vinculadas à Recorrente;
iii)
as exportações com incoterm FOB, não foram apenas aquelas destinadas
aos Estados Unidos mas também para os outros destinos.
A Recorrente defende que o ajuste por ela realizado (o desconto no preço de
referência FCOJ do frete e da tarifa norte americana incidente na importação do suco de laranja
do Brasil) foi para garantir a comparabilidade entre o preço de referência cotado em bolsa e o
preço por ela praticado na exportação para empresas vinculadas. Alega que o contrato de suco de
laranja negociado na ICE US prevê a entrega física do produto em armazéns nos Estados
Unidos:
3.5. O PERFIL DA COTAÇÃO NA BOLSA DE REFERÊNCIA - ICE US.
Para delimitar as condições de comparabilidade entre o preço de referência cotado em
bolsa e o preço praticado na exportação spot (controlada), cabe aferir os moldes do
contrato padrão na bolsa de referência.
Quando da regulamentação do PECEX, a bolsa de referência para o suco de laranja
concentrado congelado foi definida como a Intercontinental Exchange - ICE US.
Nas “especificações do Contrato” para o FCOJ-A (Frozen Concentrated Orange Juice) -
como se lê no documento entregue à fiscalização e juntado ao processo eletrônico à e-fl.
12.291 - anota-se que aquela cotação é uma referência para o mercado global do suco de
laranja concentrado e congelado. Segue colacionado o material disponível na página da
ICE US:
Fl. 17361
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.187 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720097/2019-73

Também se especifica que a cotação considera uma entrega física do produto, já
desembaraçado, em armazéns localizados na Flórida, Nova Jersey e Delaware.
(grifos no original)
As origens do suco, precificadas na ICE, podem ser dos EUA, Brasil, México e
Costa Rica.
A ICE também aponta os moldes do contrato padrão, seu tamanho, a relação
preço/peso, o padrão de qualidade e gradação Brix
Assim, na adoção da cotação na ICE como referência, sabe-se de antemão que o
preço do suco de laranja ali ilustrado embute a tarifa de importação norte
americana e o frete para aqueles destinos, nas vendas originadas do Brasil, pois
o produto negociado na bolsa estará em armazém naquele país, já
desembaraçado.
A tarifa de importação exigida na entrada do suco de laranja oriundo do Brasil
está identificada no Harmonized Tariff Schedule, sob o Código 2009.11.
No Anexo da impugnação (4) seguiu ilustrado o recolhimento da tarifa de
importação estadunidense e do frete na importação do FCOJ, com os
documentos processados juntos à aduana daquele país. Constata-se que a
importadora efetuou tais pagamentos para dispor dos produtos em território
norte americano.
Utilizou-se, para exemplificar, a Fatura 638/2016, em que a ora Recorrente
exportou para a Citrus Products, em preço FOB Santos, o frozen concentrated
Fl. 17362
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.187 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720097/2019-73

orange juice. O frete (US$ 125,00/TON) e o duty (US$ 415,86/TON), foram
pagos pela Citrus Products, tendo sido descontados do preço praticado pela
Cutrale, com relação ao preço “cheio” cotado na bolsa, que inclui tais custos.
É possível extrair dessa documentação a dimensão econômica e a efetividade
desses dois elementos (duty e frete) na composição do preço do suco de laranja
cotado na ICE (que, repita-se, considera o produto disponível em território norte
americano, desembaraçado).
Até se poderia considerar, numa análise preliminar, para fins de comparabilidade,
que a exportadora de suco de laranja originária do Brasil poderia descontar o frete e a tarifa de
importação norte americana, mesmo que referidos custos tenham sido suportados pelo
importador, haja visto que o preço de cotação da bolsa é com a mercadoria desembaraçada/posta
em armazéns dos Estados Unidos.
Toda a argumentação da Recorrente e do parecer juntado aos autos é no sentido de
que não seria lógico, em termos econômicos, que o suco de laranja brasileiro tivesse um preço
maior no mercado americano, o que tornaria o produto brasileiro não competitivo. Assim, como
a baliza para o preço da mercadoria exportada seria o preço de referência cotado em bolsa,
deveria ser descontado o frete e a tarifa de importação que não incide sobre o suco de laranja
produzido nos Estados Unidos ou importado do México ou da Costa Rica.
Ocorre que, como se verifica nas planilhas, as exportações da Recorrente não
foram destinadas apenas aos Estados Unidos, mas também para outros países e também sob a
cláusula FOB. Portanto, o argumento da Recorrente não pode ser aplicado sem que se proceda a
uma análise mais aprofundada.
A autoridade fiscal menciona que a Solução de Consulta Interna COSIT n° 2, de
29 de abril de 2019, corroborou o entendimento da Fiscalização, quanto a impossibilidade de
ajuste do preço parâmetro descontando-se o frete e a tarifa aduaneira norte-americana, afirmando
que não haveria base legal para tal procedimento.
Segundo o que consta no TVF, a Recorrente teria afirmado que sempre defendeu e
defende os ajuste por ela realizados, e que foram realizados com base em tal premissa. A
autoridade fiscal, por seu turno, afirma que não teria ocorrido nenhuma mudança de
interpretação da lei desde o início da ação fiscal:
155.Quanto às demais explicações trazidas pelo contribuinte, a CUTRALE
informou em resposta ao Termo de Constatação que sempre defendeu e defende
que os ajustes listados no § 10 da IN RFB n° 1.312/2012 devem ser aqueles do
mercado de cotação da commodity e, portanto, as apurações do preço de
transferência haviam sido feitas considerando tal premissa. Segue a empresa
informando que a partir de tal momento a fiscalização passou a exigir que os
ajustes deveriam ser do país de destino e por isso contratou Auditores
independentes.
156. Sobre estas alegações, ressalte-se que todos os termos de intimação foram
lavrados, conforme anexos à presente intimação, buscando esclarecer as
informações necessárias para a aplicação do método de preço de transferência e
da verificação se não houve simulação ou fraude nas operações com
repercussão tributária da CUTRALE.
Fl. 17363
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.187 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720097/2019-73

157. Desse modo, todos os termos de intimação utilizaram estritamente os
textos previstos no artigo 19-A da Lei 9.430/96 e artigo 34 da IN RFB
1.312/2012, não havendo qualquer mudança de entendimento na interpretação
da lei desde o início da ação fiscal.
158. Nesse contexto, torna-se fundamental mencionar a Solução de Consulta
Interna no 2, de 29 de abril de 2019, publicada no Boletim de Serviço da RFB
de 12/06/2019, seção 1, página 9, que corroborou o entendimento da Ação
Fiscal desde a primeira intimação, constante do anexo X do Termo de
Verificação Fiscal.
Nesse momento, cabe frisar que a Recorrente afirmou na impugnação e no recurso
voluntário que teria sido submetida a procedimento de fiscalização no ano-calendário de 2013,
com o mesmo objeto do procedimento de fiscalização aqui analisado (cumprimento de
obrigações tributárias relacionadas a preço de transferência) e com o mesmo auditor fiscal, e que
não teria sido constatado nenhuma infração.
Como já referido, em outubro de 2016 a mesma DEMAC (em
procedimento fiscal conduzido por um dos Auditores responsáveis pela
ação fiscal ora impugnada) concluiu a fiscalização relativa ao ano
calendário de 2013, sem formalizar lançamento tributário. É o que se
verifica no Anexo 03 da impugnação):

Foi verificado o "cumprimento de obrigações tributárias referentes ao
Ano-Calendário 2013 relacionadas a Preço de Transferência". Os
procedimentos adotados pela empresa naquele ano de 2013 em nada
diferem dos ajustes promovidos em 2015 e 2016.
Qual seria então a razão para o desfecho diverso, com a adoção, no
lançamento, da tese de que o duty norte americano e o frete não
poderiam ser decotados do preço da cotação na bolsa?
Fl. 17364
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-001.187 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720097/2019-73

A Recorrente alega que houve mudança de entendimento do FISCO a partir da
emissão da Solução de Consulta Interna COSIT n° 2/2019, o que fere o princípio da “não
surpresa”.
Defende a Recorrente que o procedimento de apuração de ajuste de preço de
transferência por ela adotado foi “homologado expressamente” com a finalização do
procedimento de fiscalização do ano-calendário de 2013, encerrado em 2016, concluindo pela
correição do procedimento adotado.
Assim, suscita a aplicação do art. 146 do CTN, pleiteando que a aplicação do
novo entendimento do FISCO se dê a partir da emissão da SCI COSIT n° 2/2019.
Subsidiariamente defende a aplicação do art. 100, § único, do CTN excluindo-se do lançamento
as penalidades sancionatórias:
Inequivocamente, a mudança de critério sobreveio com a edição da
Solução de Consulta Interna - COSIT n. 2, de 29 de abril de 2019.
Na capa da "Solução", verifica-se que a origem da dúvida submetida à
COSIT veio da "DEMAC/SPO".
Portanto, a consulente foi exatamente a repartição que "jurisdiciona" a
ora Recorrente; que em 2016, não vislumbrou infração na aplicação das
regras de preços de transferência pelo método PECEX nas exportações
de suco de laranja; mas que, em 2019, depois de receber a resposta à
Consulta, formalizou autuação exatamente nos itens objeto do parecer
emitido pela COSIT.
Trata-se de alteração de entendimento que fere o princípio da segurança
jurídica, com desdobramento no primado da "não surpresa".
Da relevância e gravidade da atuação estatal, por seu ente fiscal,
perante o sujeito passivo, decorre que este toma como parâmetro de
atuação os atos administrativos formalizados em geral, e com muito
mais peso, aqueles diretamente lavrados sobre seu CNPJ.
O poder direcionador das condutas do fisco revela-se ainda mais
relevante quando o tema tributário suscita possíveis dúvidas de
interpretação, em função da complexidade das normas e/ou dos fatos.
No presente caso, a dúvida surgiu no seio da própria Administração
Pública, que remeteu Consulta ao órgão de interpretação superior e
central, a COSIT. Recebida a resposta da COSIT, logo na sequência
partiu-se para a lavratura dos autos de infração lastreados em suas
conclusões, vislumbrando infrações em fatos que antes, e certamente até
outubro de 2016 (encerramento da fiscalização anterior), não eram
considerados ilícitos tributários.
Vem à baila a regra inscrita no artigo 146 do Código Tributário
Nacional, que determina: "A modificação introduzida, de ofício
ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios
jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do
lançamento somente pode ser efetivada, em ou em consequência de
decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela
Fl. 17365
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-001.187 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720097/2019-73

autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser
efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato
gerador ocorrido posteriormente à sua introdução."
Assim, tendo a Recorrente recebido a homologação expressa em 2016 (e
não tácita, que seria a hipótese de não fiscalização no decurso de 5
anos) de que os critérios jurídicos adotados nos cálculos de preços de
transferência estavam corretos, consentâneos com as prescrições legais,
a modificação do critério enunciada em abril de 2019, na Solução de
Consulta que vincula a DEMAC, só poderia ser convolada em autuação
fiscal com relação aos fatos geradores que lhe sucederam.
A aplicação do artigo 146, para afastar os lançamentos ora
questionados, para além de realizar o princípio da segurança jurídica,
consagra outro que dele brota: a irretroatividade da norma tributária
mais onerosa ao sujeito passivo. Ou seja, se antes foi estabelecida
norma individual e concreta que homologou a apuração dos preços de
transferência sob determinados critérios (ajustes de duty e frete), a
alteração do entendimento do sujeito ativo só pode alterar o regramento
perante aquele contribuinte dali para frente.
Portanto, postula-se a observância do artigo 146 do CTN, para que seja
cancelado o lançamento tributário aqui impugnado.
Acaso não se vislumbre a incidência da regra posta no artigo 146 do
CTN, o que se admite pela argumentação, tem-se que os elementos
presentes nestes autos atraem a norma do § Único do artigo 100 do
Código Tributário Nacional: "São normas complementares das leis, dos
tratados e das convenções internacionais e dos decretos":.... "Parágrafo
único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização
do valor monetário da base de cálculo do tributo."
O encerramento de fiscalização anterior, que perpassou exatamente a
análise do cálculo de preços de transferência, efetivado nos mesmos
moldes em 2013, 2014, 2015, 2016, forneceu à empresa normatização
expressa de que seus procedimentos eram adequados às regras regentes
da tributação de suas exportações.
Em 2019, a pretensão do Fisco federal de alterar o regramento
avalizado nos anos anteriores, não deve levar a autuação acrescida de
sanção e dos consectários pela demora, já que a empresa vinha
mantendo a conduta tributária, na espécie em foco (ajustes de duty e
frete), que fora objeto de homologação em ato pretérito.
Portanto, em pedido sucessivo, roga-se o afastamento dos consectários
sancionatórios e pela demora, extirpando-se a multa de ofício e os juros
selic (que embutem a correção monetária) da eventual cobrança dos
tributos, acaso mantida.
O argumento da Recorrente deve ser analisado com profundidade, pois se de fato
ocorreu uma fiscalização anterior que constatou que não houve infração no ajuste do preço de
transferência (mesma matéria aqui analisada, diga-se) e a Recorrente tinha adotado o mesmo
Fl. 17366
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1302-001.187 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720097/2019-73

procedimento aqui reportado desde então, houve de fato uma mudança no entendimento da
Fiscalização.
A DRJ não emprestou ao argumento da Recorrente a importância e análise
merecidas, limitando-se a afirmar:
Em relação à alegação de que haveria outra fiscalização anterior que teria
ratificado o procedimento efetuado pela empresa, não pode ser aqui analisada
visto que não é objeto deste processo .
Ora, se é verdade que a Recorrente vem adotando o mesmo procedimento para
ajuste de preço de transferência pelo método PECEX desde sua introdução e se o procedimento
esteve sob escrutínio do FISCO e não teria sido constatado irregularidade em procedimento de
fiscalização, é claro que ela entendeu que o procedimento estava correto.
Entendo, portanto, que é necessário verificar se o procedimento de fiscalização, a
que a Recorrente esteve sujeita no ano-calendário de 2016, relativo a fatos geradores do ano-
calendário de 2013, tinha o mesmo objeto, ou seja, análise dos ajustes do preço de transferência
preconizado pelo artigo 19-A da Lei 9.430/1996 e os artigos 34 a 36 da Instrução Normativa
RFB n° 1.312/2012 e caso houver diferença na situação fática aqui analisada (nos anos-
calendários 2015 e 2016) com os analisados no ano-calendário 2016, que os aponte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto em converter o julgamento em diligência para que a
Unidade da Receita Federal que procedeu a ação fiscal no ano-calendário de 2013 informe se o
objeto daquele procedimento fiscal foi o mesmo aqui tratado (ajuste do preço de transferência
em exportações de suco de laranja para empresas domiciliadas no exterior e vinculadas à
Recorrente, relativos a fatos geradores do ano-calendário de 2015 e 2016), e caso houver
diferenças, que as aponte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 17367
DF CARF MF
Original